Tribunal: TJES
Processo: 5006972-62.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006972-62.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: IVANESIO CARLOS AMBROSINO

AGRAVADO: DROGARIA GRILLO LTDA e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO EM CARÁTER EXCEPCIONAL. SITUAÇÃO NÃO AFERIDA. DEVEDOR IDOSO E ADOENTADO QUE ESTÁ COM SUA RENDA MENSAL APARENTEMENTE COMPROMETIDA COM DESPESAS HABITUAIS E ESSENCIAIS. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE OUTROS MEIOS COERCITIVOS, INCLUSIVE MEDIANTE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL DO DEVEDOR QUE APARENTEMENTE POSSUI IMÓVEIS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de penhora de 30% dos rendimentos salariais do executado, em processo de execução de título extrajudicial no valor de R$ 200.000,00, referente a cheques não honrados. O juízo de primeira instância rejeitou a penhora salarial, considerando a verba impenhorável para adimplemento de dívida não alimentar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir a possibilidade de penhora parcial de rendimentos salariais do devedor para satisfação de dívida de natureza não alimentar, sob interpretação do art. 833, inciso IV, e § 2º, do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 833, inciso IV, do CPC/2015, estabelece a regra de impenhorabilidade dos salários, com exceções para prestações alimentícias e valores superiores a cinquenta salários mínimos, visando assegurar a dignidade do devedor e sua família.

4. A jurisprudência do STJ permite, em caráter excepcional, a mitigação da impenhorabilidade salarial, mesmo em dívidas não alimentares, desde que garantido um percentual de subsistência digna ao devedor e esgotados outros meios de execução (STJ, AgInt no AREsp n. 2.467.218/SP; EREsp 1.874.222/DF).

5. No caso, a constrição dos rendimentos do devedor, que possui salário líquido de aproximadamente R$ 5.000,00, afetaria seu mínimo existencial, tendo em vista compromissos essenciais com moradia, saúde e medicamentos, além de sua idade avançada (65 anos) e condição de saúde fragilizada.

6. O devedor possui imóveis passíveis de penhora, o que oferece alternativa menos onerosa à penhora salarial, conforme os princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF/88) e da menor onerosidade (art. 805, CPC/2015).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A impenhorabilidade salarial, prevista no art. 833, IV, do CPC/2015, pode ser relativizada para dívidas de natureza não alimentar, desde que esgotados outros meios de execução e preservada a dignidade do devedor e de sua família. 2. A penhora de salário deve ser rejeitada quando comprometer o mínimo existencial do devedor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CPC/2015, arts. 833, IV e § 2º; 805.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.467.218/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 24.06.2024; STJ, EREsp 1.874.222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 24.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Ivanésio Carlos Ambrosino
contra a r. decisão (ID 43204205) proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia-ES que, nos autos da
execução de título extrajudicial
(nº 500079910.2021.8.08.0038) proposta pelo recorrente em desfavor de
João Ernesto Grill
o e
Drogaria Grillo Ltda-ME
, indeferiu o pedido de penhora de percentual sobre os rendimentos salariais do executado João junto à empresa co-devedora, até satisfazer o
quantum debeatur
.

Depreende-se dos elementos probatórios que instruem o feito que o agravante propôs ação de execução de título extrajudicial em desfavor da Drogaria Grillo Ltda-ME e de seu sócio proprietário João Ernesto Grillo, ora agravados, por ser credor da importância de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) originada de 02 (dois) cheques emitidos por cada um dos recorridos e que não foram adimplidos nas datas de vencimento, sendo devolvidos pela instituição financeira sacada (ID 7729102).

Após os embargos à execução opostos pelos executados não terem sido recebidos com efeito suspensivo, o juízo
a quo
deu prosseguimento à execução autorizando a busca por bens dos devedores (ID 24007995), oportunidade em que foram localizadas apenas declarações de imposto de renda do executado João, além de ter deferido a inclusão do nome de ambos os devedores no cadastro de inadimplentes por meio do Sistema Serasajud (ID 31120985).

Com a informação obtida por intermédio da declaração de imposto de renda de João Ernesto Grillo que ele seria empregado da pessoa jurídica executada e proprietário de um imóvel residencial, o exequente agravante solicitou as penhoras do referido imóvel e de 30% (trinta por cento) do salário daquele devedor, relativizando a impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso IV e § 2º, do CPC/2015, a adoção de medidas coercitivas atípicas (art. 139, inciso IV, do CPC/2015) e a utilização das demais ferramentas disponíveis ao Poder Judiciário para proceder com a busca de bens do devedor (ID 31523662), tendo o juízo
a quo
, após impugnação apresentada pelo executado agravado, proferido a decisão objurgada indeferindo os pleitos formulados pelo exequente, o que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento no qual o credor questiona exclusivamente a possibilidade de penhora salarial.

Em cognição sumária, foi proferida decisão indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, por não ter sido vislumbrada a probabilidade de seu provimento. E, após reapreciar a questão, não vejo motivos para alterar o convencimento externado naquele pronunciamento primevo.

Prefacialmente, registro que, levando em consideração que o efeito devolutivo do agravo de instrumento está limitado à questão resolvida pela decisão agravada e que foi impugnada pelo agravante,
somente é possível o pronunciamento por esta instância revisora neste recurso da matéria relacionada a possibilidade de penhora de parte do salário auferido pelo devedor
, considerando que nas razões deste agravo de instrumento nada foi disposto a respeito da possibilidade de adoção das medidas executivas atípicas e de algumas ferramentas disponíveis ao Poder Judiciário, sob pena de incorrer na indesejada supressão de instância.

Portanto, a matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se em aferir se é possível ao juízo da execução determinar a penhora mensal de percentual do salário auferido pelo devedor para satisfazer o crédito do exequente, o que passa pela melhor exegese do art. 833, inciso IV e § 2º, do Código de Processo Civil, o qual dispõe sobre a regra e a exceção da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos, etc., vejamos:

Art. 833. São impenhoráveis:

(...); IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º ; (...).

§ 2º O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8º, e no art. 529, § 3º.

Como se vê da leitura do referido dispositivo legal, o salário do empregado celetista é, em regra, impenhorável, como forma de efetivar o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (art. 1º, inciso III, da CF/88) e assegurar a subsistência do devedor e de sua família. Entretanto,
a própria lei excepciona que para pagamento de “prestação alimentícia” a impenhorabilidade dos vencimentos pode ser mitigada
, porque revestida de grave urgência, considerando que o alimentando depende exclusivamente da pessoa obrigada a lhe prestar alimentos, não tendo outros meios para se socorrer, bem como
também excepciona quando a remuneração mensal exceder a 50 (cinquenta) salários-mínimos independente de sua origem
, quantia que o legislador considerou extravagante e possível, portanto, de ser objeto de constrição para satisfazer a dívida.

Dessa forma, se fossemos adotar exclusivamente esta premissa, seria imprescindível manter a decisão objurgada que obstou a penhora de percentual do salário auferido pelo agravado pessoa física como empregado da pessoa jurídica devedora, visto que esta renda é inferior a quantia de 50 (cinquenta) salários-mínimos e por se tratar de cumprimento de sentença fundado em cobrança de dívida por inadimplemento de cheques, o qual não caracteriza “prestação alimentícia”, impossibilitando, assim, a atração da exceção à regra da impenhorabilidade dos vencimentos, prevista no art. 833, § 2º, do Código de Processo Civil.

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça, há algum tempo, sedimentou o seu entendimento no sentido que,
a interpretação da própria regra da impenhorabilidade salarial (art. 833, inciso IV, do CPC/2015)
,
independentemente da natureza da verba executada
,
pode ser mitigada
quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família
e assegurar o adimplemento da dívida, especialmente quando envolver verba da “natureza alimentar”
.

Dessa forma, após longo período em que os rendimentos de origem salarial foram considerados absolutamente impenhoráveis, a jurisprudência pátria passou a
permitir
excepcionalmente
a constrição judicial parcial de verbas desta natureza, no escopo de garantir a satisfação de dívidas que não se enquadrem como “prestação alimentícia”, desde que inviabilizados outros meios executórios e observado o princípio da dignidade do devedor e a preservação do mínimo existencial destinado ao custeio da sua subsistência e de sua família.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça reiteradamente tem orientado que
“
A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.”
(AgInt no AREsp n. 2.467.218/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024, STJ) e que
“
A relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares (EREsp 1.874.222/DF, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, DJe de 24/5/2023).”
(AgInt no AREsp n. 2.337.889/SE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023, STJ).

A matéria, inclusive, foi afetada pelo Superior Tribunal de Justiça para ser apreciada mediante a sistemática dos recursos repetitivos (Tema nº 1230
1
), com ordem de sobrestamento de processos envolvendo a questão somente naquele próprio Tribunal da Cidadania, no escopo de formar precedente vinculante para estabilizar e uniformizar a jurisprudência nacional.

Permite-se, portanto, em hipóteses excepcionais, que, independentemente da natureza da verba executada, pelo menos uma parte do salário e de rendas similares do devedor possam ser atingidas pela penhora para pagamento do
quantum debeatur
, desde que, entretanto, seja possível preservar percentual que assegure a subsistência digna do executado e de sua família e que inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução.

Dessa forma, é possível mitigar a impenhorabilidade absoluta da verba salarial, atribuída pelo art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, a fim de assegurar a satisfação do credor, desde que a constrição recaia sobre percentual suficiente para o devedor conseguir permanecer arcando com suas despesas essenciais e vitais, não caracterizando prejuízo à sua sobrevivência e de sua família.

Na hipótese, todavia, o exame dos elementos probatórios que instruem o feito revela que a constrição de qualquer percentual do rendimento mensal do agravado João afetará o seu mínimo existencial, impossibilitando a relativização da impenhorabilidade absoluta da verba salarial prevista no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Isto porque, muito embora o executado agravado perceba aproximadamente salário bruto aproximado de R$ 6.000,00 (seis mil reais) como gerente da pessoa jurídica devedora – Drogaria Grillo Ltda. –, há alguns anos têm passado por dificuldades financeiras, tanto que aparentemente deixou de ser sócio proprietário da referida farmácia, tendo se tornado apenas seu empregado, motivo pelo qual, inclusive, se declarou comerciante na ação penal mencionada pelo agravante neste recurso, não havendo, assim, evidências que tenha mais de uma fonte de renda.

Não fosse o bastante, nos autos dos embargos à execução (nº 5001545-38.2022.8.08.0038) apensos ao processo executivo que originou este recurso, o agravado João demonstrou que seu salário líquido aproximado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não seria suficiente sequer para custear as despesas essenciais e habituais que possui com, por exemplo, prestação do apartamento que reside (ID 33792189), taxa condominial, plano de saúde, medicamentos, energia e alimentação, tanto que naquela demanda a colenda Quarta Câmara Cível desta Corte de Justiça lhe concedeu o benefício da gratuidade da justiça no julgamento do recurso de agravo de instrumento nº 5010340-50.2022.8.08.0000, realizado em 25/04/2023.

Além disso, o executado João também demonstrou na demanda executiva originária ser pessoa idosa – 65 (sessenta e cinco) anos de idade –, diagnosticada com várias doenças – hipertensão, diabetes e coronariopatia grave –, que, por isso, possui a necessidade de manter as despesas com plano de saúde e diversos medicamentos (ID’s 33792187, 33792185, 33792183 e 33792182), já que tem sido, inclusive, submetido a procedimentos cirúrgicos expensivos.

O cenário até então descortinado no processo executivo originário revela que considerável parte da renda salarial do agravado João já está comprometida com despesas essenciais e vitais, atraindo a conclusão, ao menos no estado probatório em que os autos se encontram, que ele não possui condições de comprometer qualquer parcela de sua remuneração sem grave prejuízo de sua subsistência digna, notadamente por se tratar de dívida de caráter não alimentar – cobrança de cheques vencidos.

É importante ressaltar, também, que o exequente agravante logrou êxito em obter informações, por meio da declaração de imposto de renda do executado João e de certidão emitida pelo Cartório de Registro de Imóveis de Nova Venécia-ES, que aquele devedor seria proprietário de alguns imóveis, os quais teriam aptidão para satisfazer a pretensão executória do recorrente (ID’s 45435147 e 45435150), devendo, assim, tal questão ser também solucionada antes da adoção da medida excepcional de relativização da impenhorabilidade salarial.

Assim, considerando que a execução originária objetiva cobrar dívida fruto de cheques vencidos e que existiriam outros meios executivos para satisfazer o
quantum debeatur
, não há, ao menos por ora e com base nas provas constantes naquele feito originário, razão para excepcionalmente mitigar a impenhorabilidade da verba salarial, especialmente porque estar-se-ia afetando diretamente o rendimento de um idoso adoentado para satisfazer crédito de natureza não alimentícia, devendo, a princípio, ser priorizada a realização de atos constritivos em relação aos supostos imóveis de propriedade do agravado para que não seja comprometida a sua principal fonte de renda, sob pena de afronta aos princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1º, inciso III, da CF/88) e da menor onerosidade possível da execução (art. 805 do CPC/2015).

Em hipóteses semelhantes, esta tem sido a conclusão adotada por esta Corte de Justiça, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE PENHORA DE PERCENTUAL DE APOSENTADORIA – IMPENHORABILIDADE – APOSENTADORIA DE BAIXO VALOR – RISCO DE COMPROMETIMENTO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – DEFERIMENTO DE PEDIDO DE PENHORA DE IMÓVEL PELA DECISÃO RECORRIDA – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO PARA OS AGRAVANTES – RECURSO DESPROVIDO. 1. - São impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvada a possibilidade de penhora para pagamento de pensão alimentícia (CPC, art. 833, inciso VI). 2. - Também são impenhoráveis a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos (CPC, art. 833, inciso X).
3. - Excepcionalmente, a penhora de percentual de aposentadoria é possível, quando os proventos sejam de valor elevado e a retenção de parte para satisfação da obrigação não comprometa a dignidade do devedor executado. 4. - Na hipótese, a penhora de percentual de aposentadoria violaria a dignidade da executada, em especial porque também foi deferida a penhora de imóvel cujo valor é suficiente para satisfação da obrigação.
5. - Recurso desprovido. (AI nº 5005948-04.2021.8.08.0000, Relator: Des. Fábio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, DP 17/03/2023, TJES).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO. PRECEDENTE DO STJ. INAPLICABILIDADE AO CASO EM QUESTÃO. PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DIGNA DO AGRAVANTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) Na hipótese em apreço, a Instância Primeva deferiu penhora sobre vencimentos para pagamento de verba de natureza não alimentar (indenização por danos morais). 2) Sobre o tema, com suporte no art. 833, IV e §2º, do CPC/2015, é possível constatar que, ão obstante o salário seja, regra geral, impenhorável, essa impenhorabilidade não é absoluta, porquanto o próprio Diploma Processual Civil prevê a possibilidade de penhora para pagamento de dívida alimentícia, independentemente de sua origem, bem como do excedente a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais.
É dizer, o salário é impenhorável, porém, excepcionalmente, pode haver penhora nas hipóteses previstas em lei. 3) Outrossim, recentemente, a Terceira Turma da Corte Superior decidiu que “em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família” (REsp 1658069/GO, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/11/2017, DJe 20/11/2017). 4) Todavia, no caso em comento, não há como desconsiderar a atual situação econômica do agravante, que é Inspetor Penitenciário e aufere vencimentos líquidos de aproximadamente R$ 3.000,00 (três mil reais). Por possuir três filhos menores, pagar aluguel e financiamento habitacional, boa parte de sua renda já está comprometida. 5) Enfim, tem-se que o agravante não possui, por hora, condições de comprometer qualquer outra parcela de seus vencimentos sem grave prejuízo de sua subsistência digna, notadamente por se tratar de dívida de caráter não alimentar.
6) Agravo de Instrumento conhecido e provido. (AI nº 5004636-90.2021.8.08.0000, Relatora: Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Terceira Câmara Cível, DP 14/02/2022, TJES).

Deste modo, as provas constantes nos autos indicam que a penhora de parte do salário do agravado teria o condão de comprometer a sua subsistência digna, tornando inviável adotar esta excepcional medida constritiva requerida pela parte exequente nesta oportunidade, descortinando o acerto da decisão objurgada e, consequentemente, inviabilizando o provimento deste recurso.

Ante tais considerações,
conheço
do recurso de agravo de instrumento e
a ele nego
provimento
, a fim de preservar a decisão objurgada.

É como voto.

1
Questão submetida a julgamento no Tema Repetitivo nº 1230 do STJ – Alcance da exceção prevista no § 2º do art. 833 do CPC, em relação à regra da impenhorabilidade da verba de natureza salarial tratada no inciso IV do mesmo dispositivo, para efeito de pagamento de dívidas não alimentares, inclusive quando a renda do devedor for inferior a cinquenta (50) salários mínimos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.